Tribunal: TJBA
Processo: 8001590-52.2022.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001590-52.2022.8.05.0077 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ESPLANADA e outros Advogado(s): APELADO: SOLANGE MENDONCA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N.º 187.276/RS. PREVALECE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES CONTRA OS QUAIS A AUTORA ELEGEU DEMANDAR. AÇÃO ORIGINÁRIA PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. AUTORA ACOMETIDA DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. MEDICAMENTO INDICADO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO MÁXIMO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE COROLÁRIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. INTEGRIDADE À SAÚDE PRESERVADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GRATUITOS A PESSOAS CARENTES. PRECEDENTE DO STF. DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL. PODER PÚBLICO É OBRIGADO A GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 793 DO STF. REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS DEMONSTRADA NO RELATÓRIO MÉDICO. MÉDICO ASSISTENTE CONFIGURA-SE COMO PROFISSIONAL HABILITADO PARA ATESTAR O ESTADO DE SAÚDE DA RECORRENTE. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. MEDICAMENTOS COM REGISTRO NA ANVISA. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ ATENDIDOS PELA APELADA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PELOS ENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DA BAHIA. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, pelos motivos expostos no voto do Relator.